Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-22.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000379-22.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Recondução, Irredutibilidade de Vencimentos, Subsídios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARLENE GONCALVES CASTILHO - CPF: 632.267.661-04 (APELANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 037.891.461-88 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DA NORMATIVA NECESSÁRIA PARA A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – ART. 112, PARÁGRO ÚNICO DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – NECESSIDADE DE INSPEÇÃO MÉDICA – ATESTADO MÉDICO QUE INFORMA APTIDÃO PARA O RETORNO AO TRABALHO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Há de se consignar, que o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Alta Floresta estabelece a necessidade de inspeção médica para que seja concedida a licença para tratamento de saúde
.

A Recorrente não procedeu de acordo com a Lei para ter garantido o seu direito à licença para tratamento de saúde, colacionando somente atestados que não foram apresentados à Prefeitura, bem como cartas de próprio punho desacompanhadas de documentos para atender à legalidade.

2.
Entrementes, a Recorrente não preencheu os requisitos para a obtenção da aposentadoria por invalidez prevista no Estatuto do Servidor Público de Alta Floresta, não demonstrando o prejuízo com a superação do prazo na condução do processo administrativo disciplinar, o que, poderia a beneficiar, já que em consonância a suas próprias afirmações, estava em outro Estado prestando cuidados a seu filho.

Além disso, o Poder Judiciário está limitado a analisar apenas os aspectos de validade e legalidade do ato administrativo.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ARLENE GONÇALVES CASTILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Alta Floresta nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público c/c Indenização e Pedido de Tutela Antecipada identificada pela numeração única: 1000379-22.2020.8.11.0007, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial, condenando a parte Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 85387537).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 157339691), que teve seu direito líquido e certo ferido ao ter sua licença suspensa por meses e que não pôde se manifestar antes por conta de problemas familiares.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, julgando procedentes os pedidos iniciais, para que tenha seu cargo e salários restabelecidos, indenizando-a por todos os meses de salários não pagos desde o corte dos mesmos, visto que o médico responsável pela mesma somente autorizou o labor dela no dia 16/12/2019.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 85387557), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pela manutenção da sentença recorrida (Id: 157339691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,

trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ARLENE GONÇALVES CASTILHO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público c/c Indenização e Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Em que pese às alegações da parte Recorrente, não há nos autos qualquer prova de cumprimento das normativas referentes ao pedido de afastamento de saúde.

Há de se consignar, que o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Alta Floresta estabelece a necessidade de inspeção médica para que seja concedida a licença para tratamento de saúde, vejamos:

“Art. 112. Para licença médica superior a trinta dias a inspeção deverá obrigato­riamente ser realizada por médicos de órgãos públicos.

Parágrafo único. A licença médica superior a noventa dias dependerá de inspe­ção por junta médica.”

Não obstante, a Recorrente não procedeu de acordo com a Lei para ter garantido o seu direito à licença para tratamento de saúde, colacionando somente atestados que não foram apresentados à Prefeitura, bem como cartas de próprio punho desacompanhadas de documentos para atender à legalidade.

Em espeque, afirma a Apelante que durante o processo administrativo disciplinar teve que se ausentar de Cuiabá para resolver problemas familiares relacionados ao seu filho, que estava morando em outro Estado, o que demonstra que tinha a possibilidade de se locomover até Alta Floresta para regularizar a sua situação na Prefeitura.

Ainda, foi apresentado atestado médico (16/12/2019) afirmando que a mesma está apta para o retorno ao trabalho, o que não foi por ela cumprido.

Ao defender a nulidade do processo administrativo para que possa retornar às suas funções, a Recorrente sustenta violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, alegando que sua saúde não se encontrava totalmente restabelecida, bem como estava cuidando do seu filho, que sustenta p
recisava de forma urgente do seu amparo
.

Ressalta-se que tanto para o primeiro quanto para o segundo argumento há meio legais para afastamento regular do servidor público de suas atividades.

Ademais, a autora ora Recorrente não promoveu as medidas necessárias para que fosse justificada a sua ausência, não podendo passar essa responsabilidade a Administração Pública Municipal.

Neste ínterim, os pedidos de nulidade do PAD e de conversão da licença médica em aposentadoria também não merecem prosperar.

Entrementes, a Recorrente não preencheu os requisitos para a obtenção da aposentadoria por invalidez prevista no Estatuto do Servidor Público de Alta Floresta, não demonstrando o prejuízo com a superação do prazo na condução do processo administrativo disciplinar, o que, poderia a beneficiar, já que em consonância a suas próprias afirmações, estava em outro Estado prestando cuidados a seu filho.

Por fim, sabe-se que o Poder Judiciário está limitado a analisar apenas os aspectos de validade e legalidade do ato administrativo.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência pátria do STJ (Superior Tribunal de Justiça):

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE. ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS.
CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA. (...) III. Extrai-se dos autos que, diversamente do alegado na inicial deste mandamus, a pena de demissão não decorreu apenas da percepção indevida de diárias de viagem, mas de outras condutas praticadas pelo impetrante, que ofendem, inclusive, a moralidade administrativa, igualmente puníveis, configuradoras, ainda, de improbidade administrativa, tal como consta do parecer da PGFN, que foi adotado, pela autoridade impetrada, como fundamento para aplicar-lhe a pena de demissão. IV. A Primeira Seção do STJ tem entendido que "
o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
" (STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO
, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017. V. No caso, a Portaria demissória embasou-se em condutas infracionais disciplinares dolosas, praticadas pelo impetrante, apuradas em processo administrativo disciplinar, as quais se subsumem aos ditames da Lei 8.112/90, sendo puníveis com demissão. Com efeito, foi o impetrante incurso nas infrações previstas no art. 117, IX, da Lei 8.112/90 (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública) e no art. 132, IV, da referida Lei (improbidade administrativa), para as quais o art. 132 do mesmo diploma legal prevê apenas a pena de demissão (art. 132, XIII, da Lei 8.112/90). VI. A jurisprudência desta Corte também tem-se orientado no sentido de afastar a eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor (STJ, MS 15.832/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/08/2012; MS 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2017; MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/10/2016). VII. Demonstrada a prática de infração aos arts. 117, IX, e 132, IV e XIII, da Lei 8.112/90, o ato de demissão é vinculado. Nesse sentido: "A Administração Pública, quando se depara com situações em que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por tratar-se de ato vinculado. Nesse sentido, confira-se: [...] o administrador não tem qualquer margem de discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de ato plenamente vinculado. Configurada a infração do art. 117, XI, da Lei 8.112/90, deverá ser aplicada a pena de demissão, nos termos do art.132, XIII, da Lei 8.112/90, sob pena de responsabilização criminal e administrativa do superior hierárquico desidioso (MS 15.437/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26/11/2010)" (STJ, MS 15.517/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/02/2011). VIII. Ademais, "o fato de os servidores terem prestado anos de serviços ao ente público, e de terem bons antecedentes funcionais, não é suficiente para amenizar a pena a eles impostas se praticadas, como no caso, infrações graves a que a lei, expressamente, prevê a aplicação de demissão" (STJ, MS 12.176/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 08/11/2010). Em igual sentido: STJ, MS 8.526/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 02/02/2004. (...) No caso ora em julgamento, a Comissão Processante, no âmbito do PAD, recomendou a pena de demissão ao ora impetrante, trazendo a devida motivação, a qual foi ratificada, pelo parecer da Consultoria Jurídica, e adotada pela autoridade ora impetrada, como fundamento, ao aplicar a sanção, ora impugnada. X. Segurança denegada. (MS 19.995/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 14/11/2018, DJe 19/12/2018)”

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 157339691),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora Recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no Art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023